Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA No 1.087 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. COISA JULGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Precedentes jurisprudenciais não são equivalentes à lei ou à norma legal dotada de abstração, generalidade, impessoalidade e sujeita ao Princípio da Legalidade, ainda que se trate de recursos repetitivos com efeitos vinculantes.

2. O inciso I do art. 66 da Lei no 7.210/84 prevê a competência do Juízo de Execução para apreciar o pedido de aplicação de retroatividade de lei penal mais benéfica, não de alteração de entendimento jurisprudencial.

3. A vinculação do precedente fixado no Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada.

4. Conforme enunciado da Súmula no 26 deste Tribunal, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de Justiça do condenado”.

5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses de defesa aventadas nem indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

6. Recurso de agravo desprovido.